Tribunal: TJSP
Processo: 1004105-03.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhador rural – Acidente "in itinere" – Fratura do membro superior esquerdo – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico - Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.